Tribunal: TJES
Processo: 0009635-03.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009635-03.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009635-03.2020.8.08.0035

APELANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIAS/A

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA

JUIZ PROLATOR:
DR.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO. UNIDADE CONSUMIDORA DE MÉDIA TENSÃO (GRUPO A). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA LIMITADA AO PONTO DE ENTREGA. ÔNUS DO CONSUMIDOR DE PROVER SISTEMAS DE PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NO PONTO DE ENTREGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, em razão de danos a elevador de segurada, supostamente decorrentes de oscilações na rede elétrica, com pedido de reembolso do valor pago (R$ 11.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica responde pelos danos ocasionados em equipamento de segurado indenizado pela apelante, mesmo tratando-se de unidade consumidora de média tensão (Grupo A); (ii) verificar se os laudos técnicos apresentados constituem prova suficiente para caracterizar o nexo causal entre oscilações na rede e os danos verificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora, por sub-rogação legal (CC, art. 786), assume os direitos do consumidor, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, §6º, CF/1988, e art. 14, CDC, exigindo a comprovação do dano e do nexo causal.

As normas regulatórias do setor elétrico (Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 26 e 30, §2º) estabelecem que consumidores do Grupo A são responsáveis pela proteção de sua rede e equipamentos após o ponto de entrega, cabendo à distribuidora apenas a entrega regular da energia até esse marco.

A responsabilidade da concessionária somente se configura se demonstrada falha no fornecimento de energia no ponto de entrega, o que não foi comprovado nos autos.

Os laudos unilaterais apresentados atestam os danos, mas não demonstram falha no fornecimento da concessionária, tampouco afastam a obrigação legal do consumidor de Grupo A de prover sistemas de proteção.

Jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais confirma a limitação da responsabilidade da concessionária ao ponto de entrega e a imposição de dever de proteção ao consumidor de média tensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora, por sub-rogação, tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica, aplicando-se o CDC.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha no fornecimento apenas até o ponto de entrega.

Ao consumidor classificado no Grupo A incumbe o dever de prover sistemas de proteção de sua rede e equipamentos internos, afastando a responsabilidade da concessionária quando ausente prova de falha no ponto de entrega.

Laudos unilaterais que apenas comprovam a existência do dano não bastam para demonstrar o nexo causal com falha no fornecimento de energia pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 26, 30 e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0000511-31.2021.8.08.0012, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 27.08.2024; TJ-RS, Apelação Cível nº 5001049-85.2017.8.21.0017, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 26.05.2022; TJ-PR, Apelação Cível nº 0015252-03.2016.8.16.0021, Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior, j. 26.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009635-03.2020.8.08.0035

APELANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIAS/A

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA

JUIZ PROLATOR:
DR.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso.

Na origem, trata-se de ação regressiva proposta pela seguradora apelante, que, após indenizar sua segurada por danos sofridos em elevador em virtude de suposta oscilação de energia elétrica em 09/05/2020, busca o ressarcimento do valor pago (R$ 11.000,00) em face da concessionária de energia elétrica.

O juízo de origem, em sentença de ID 15117381, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a unidade consumidora é atendida em média tensão (Grupo A), o que atrai a responsabilidade do próprio consumidor pela proteção de seus equipamentos a partir do ponto de entrega, conforme art. 30, §2º, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Em suas razões de apelação (ID 15117382), a recorrente sustenta que os laudos técnicos de oficina, elaborados por empresas independentes, comprovam o nexo causal entre os distúrbios elétricos e os danos. Alega, ainda, que tais documentos são reconhecidos como prova suficiente pelo PRODIST (Módulo 9) e pela ANEEL, sendo indevido afastá-los sob o argumento de unilateralidade. Invoca, por fim, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos.

A apelada, em contrarrazões (ID 15118886), defende a manutenção da sentença, reiterando que: (i) a segurada pertence ao Grupo A, sendo responsável pela proteção de sua rede; (ii) o pedido administrativo sequer foi formulado; (iii) não há prova de falha no fornecimento de energia; e (iv) eventual dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelo ressarcimento de danos em equipamento do segurado da apelante, cujo sinistro foi indenizado, e se o enquadramento da unidade consumidora no Grupo A (média tensão) afasta, por si só, a responsabilidade da distribuidora.

Não prospera a tese de ausência de relação de consumo. É pacífico que, pela sub-rogação (art. 786, CC), a seguradora assume os direitos do consumidor, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor.

Não há dúvidas de que, por se tratar de concessionária de serviço público, a responsabilidade da ré é, em regra, objetiva, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual:

“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Igualmente, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Assim, em tese, bastaria à parte lesada a demonstração do dano e do nexo causal para que se configure o dever de indenizar.

Todavia, a regulamentação do setor elétrico prevê tratamento específico para unidades consumidoras do chamado “Grupo A”, ou seja, aquelas atendidas em tensão igual ou superior a 2,3 kV, como é o caso dos autos.

Nesse contexto, o ponto de conexão marca o limite da responsabilidade da distribuidora: até esse ponto, cabe à concessionária fornecer energia de forma adequada, contínua e eficiente; a partir dele, cabe ao consumidor adotar todas as medidas técnicas necessárias à proteção de sua rede e dos equipamentos conectados, conforme se extrai do artigo 26 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021:

Art. 26. A distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas nesta Resolução.

Ainda, nos termos do artigo 30 da referida resolução, prover as instalações necessárias é encargo do consumidor pertencente ao Grupo A,
in verbis
:

Art. 30. O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora:

I - padrão de entrada de energia, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora;

II - caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora, necessários à medição e à proteção dessas instalações;

III - compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e

IV - equipamentos de proteção e sistemas de aterramento, observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora.

[...]

§ 2º O consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3 kV são responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão.

Portanto, ao consumidor classificado no Grupo A incumbe a adoção de sistemas de proteção aptos a resguardar sua unidade, não podendo transferir tal ônus à concessionária.

No caso concreto, embora a apelante tenha colacionado pareceres técnicos (fls. 19-21) que atribuem os danos ao alegado distúrbio elétrico, a responsabilidade da concessionária somente subsistiria se demonstrada falha diretamente no ponto de conexão, o que não se verificou nos autos.

Os documentos apresentados, conquanto atestem a ocorrência de danos, não afastam a responsabilidade legalmente imposta ao próprio consumidor pela proteção da rede interna, tampouco infirmam a ausência de registro de anomalia na rede da concessionária. A jurisprudência deste C. Tribunal Estadual vem reiteradamente reafirmando tal entendimento, como se extrai dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023542-56.2021.8.08 .0024 APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A. RELATOR: DES . JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO – OSCILAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO EM EQUIPAMENTO – UNIDADE CONSUMIDORA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3KV – GRUPO A - RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL – CONSUMIDOR DEVE PROMOVER INSTALAÇÕES PARA ABAIXAMENTO DE TENSÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, conforme o disposto nos artigos 349 e 786, do Código Civil . 2

[...]
6 . A Resolução Normativa da ANEEL n.º 1.000, de 07 de dezembro de 2021, que revogou a Resolução n.º 414/2010, no § 2º do artigo 30 dispõe da mesma forma como previa o artigo 15 da revogada Resolução n .º 414/2010, que cabe aos consumidores atendidos em tensão igual ou maior 2,3 kV providenciarem as instalações necessárias para o abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.
7. Consta do “Laudo Técnico” e do “Relatório de Regulação de Sinistro” que os danos causados no bem segurado (Compressor Móvel, Marca: INGERSOLL, Modelo: R160I, Ano fabricação: 2014, número de série: B0414I0051) decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica. Lado outro, compulsando a conta de energia elétrica acostada, é possível verificar que a tensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora é de 13 .8 kV e que o consumidor é responsável por unidade consumidora do “Grupo A”. 8.
Por essas razões, considerando que a segurada da apelada é de unidade consumidora pertencente ao “Grupo A”, e atento ao fato de que os danos elétricos causados nos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, afasta-se a responsabilidade da concessionária apelante por ser responsabilidade do usuário promover as instalações necessárias e as medidas de segurança nos equipamentos, na forma da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL .
9. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5023542-56 .2021.8.08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 01/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - UNIDADE CONSUMIDORA PERTENCENTE AO GRUPO A - REDE DE ALTA TENSÃO – DEVER DA CONSUMIDORA EM PROTEGER SUA REDE – RECURSO PROVIDO. 1 - As razões do recurso apontam os motivos pelos quais a apelante entende que não deve ser responsabilizada pelo ressarcimento, argumento, em tese, suficiente à reforma do julgado. Preliminar rejeitada. 2 -
Segundo o artigo 15, parágrafo único, da Resolução 414/2010 da ANEEL, é responsabilidade do consumidor inserido no grupo A providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega . Precedentes. 3 - Ainda que tenha sido apresentado parecer técnico apontando como causa da danificação do maquinário as oscilações de energia, é dever da própria contratante a proteção de sua rede a partir do ponto de entrega de energia, pois pertencente ao referido grupo A.
4 – Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005113120218080012, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cíve, publicado em 27/08/2024)

Ressalta-se que, embora a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL tenha sido revogada, estando em vigor a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, a alteração normativa não impactou a disciplina aplicável ao caso, permanece o entendimento de que o ressarcimento de danos elétricos se restringe aos equipamentos instalados em unidades consumidoras do grupo “B”, ou seja, aquelas com conexão em tensão inferior a 2,3 kV, ao passo que a unidade da segurada integra o Grupo “A”.

Assim, ainda que se aceite como verídica a premissa fática de que oscilações tenham ocorrido, a ausência de comprovação de falha no ponto de entrega, aliada à obrigação normativa imposta ao consumidor do Grupo A de prover a devida proteção, conduz à conclusão pela inexistência de dever de ressarcimento por parte da distribuidora.

Por tais fundamentos, tenho que a sentença recorrida não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se incólume a sentença que julgou improcedente a demanda.

É como voto.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.